Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO FW OPÇÃO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brazlândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo dos embargos à execução ajuizados em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 132645385). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40073619). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 11 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006